Tribunal: TJDFT
Processo: 0740340-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. FURTO DE BICICLETA EM BICICLETÁRIO. SEGURO. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DE BENS. RESPONSABILIDADE AFASTADA.
1. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar, pois prevalece em nosso ordenamento jurídico a Teoria da Asserção, de forma que a legitimidade de parte é verificada à luz das afirmações deduzidas na inicial. No caso, como o autor, recorrido, atribui à ré, recorrente, responsabilidade pelo furto ocorrido em razão da falha na prestação de seus serviços; há de se reconhecer a pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo a alegada ausência de responsabilidade da ré ser apreciada quando da análise do mérito. Preliminar rejeitada.
2. O furto de bicicleta é evento excluído da cobertura, conforme contrato de seguro celebrado entre o condomínio e a seguradora.
3. Prevalece o entendimento de que o condomínio e prestadores de serviços a ele vinculados apenas respondem por furto ocorrido nas áreas comuns quando há expressa previsão em convenção ou regimento interno, nos termos do disposto nos acórdãos n.o 1407547, 1325175, 1058717, 1028504, 1101951 e 1163261; apesar de demonstrada a ocorrência de furto de bicicleta no interior do bicicletário, não há previsão expressa de responsabilização do condomínio ou de seus prestadores de serviços na convenção e nem no regimento interno; assim, se não há dever de guarda e vigilância do bem furtado, não há obrigação de indenizar.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Ausência de condenação em custas e honorários advocatícios em razão de não haver recorrente vencido.